Tribunal: STF
Processo: AI 761398
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA 
   TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
1.	Não se pode pretender 
   desarrazoada e abusiva a imposição por lei de multa --- que é 
   pena pelo descumprimento da obrigação tributária ---, sob o 
   fundamento de que ela, por si mesma, tem caráter 
   confiscatório.
2.	A controvérsia relativa à aplicação da taxa 
   SELIC sobre débitos tributários reside no âmbito 
   infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do 
   recurso extraordinário.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.